Tribunal: STF
Processo: HC 271588
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Estelionato qualificado. Trancamento da ação penal. Inviabilidade. Nulidade. Quebra da cadeia de custódia. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fábio Martinelli Cherin contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.063.216/GO (evento 2).

O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de estelionato qualificado, na modalidade fraude eletrônica, previsto no art. 171, §2º-A, por três vezes, c/c os arts. 29 e 69, todos do Código Penal (evento 9).

No presente writ, a defesa alega a nulidade das provas obtidas a partir da extração de dados do aparelho celular apreendido com o corréu, em razão da quebra da cadeia de custódia. Assevera que os elementos probatórios consistem unicamente em prints de conversas de aplicativo, desprovidos de perícia e sem indicação de código hash, tendo a própria autoridade policial realizado a análise preliminar antes do encaminhamento do aparelho ao exame pericial, inexistindo, ademais, descrição da forma de coleta dos dados e do procedimento adotado para assegurar sua confiabilidade. Argumenta que a mera captura de telas de mensagens de aplicativo não configura meio de prova idôneo, pois não confirmadas a autenticidade, a temporalidade, a integridade nem a autoria. Sustenta que “a acusação partiu exclusivamente do acesso ao telefone do corréu, sem perícia, para formar o juízo de autoria com relação ao paciente Fabio”. Ressalta a inexistência de outras provas independentes. Aponta a existência de prejuízo ao paciente, “já que a acusação se vale de tais elementos para formar seu juízo pelo oferecimento da denúncia”. Requer o reconhecimento da nulidade apontada e o trancamento da ação penal.
 
É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 2):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. INADMISSIBILIDADE PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado em ação penal instaurada a partir de provas digitais extraídas de aparelho celular de corréu. 
2. Segundo a defesa, conversas de WhatsApp foram obtidas mediante análise preliminar do aparelho telefônico pela autoridade policial, antes de encaminhamento do dispositivo à perícia oficial, sem extração pericial formal, sem indicação de código hash e sem documentação técnica apta a demonstrar a integridade e a mesmidade do material digital, o que configuraria quebra da cadeia de custódia, violação aos arts. 157 e 158-A e seguintes do Código de Processo Penal e ao art. 5 º, LVI, da Constituição da República, impondo a inadmissibilidade da prova e o trancamento da persecução penal. 
3. O acórdão recorrido considerou adequada a descrição fática da denúncia, a individualização da conduta atribuída ao paciente e a existência, em tese, de elementos informativos de suporte à acusação, reputando prematuro, em sede de habeas corpus e antes da instrução, o exame exauriente da alegada quebra da cadeia de custódia da prova digital e a consequente pretensão de trancamento da ação penal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada quebra da cadeia de custódia de prova digital obtida de aparelho celular de corréu, sem observância de cautelas técnicas mínimas, torna inadmissível o material eletrônico e autoriza, de plano, o trancamento da ação penal; e (ii) saber se o habeas corpus constitui via processual adequada para, antes do encerramento da instrução e sem exame aprofundado da documentação técnica e dos demais elementos informativos, reconhecer a ausência de justa causa para a persecução penal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A cadeia de custódia da prova digital não constitui mera formalidade, pois se relaciona diretamente com a confiabilidade do elemento probatório, incumbindo ao Estado demonstrar objetivamente que o material apresentado corresponde, de modo confiável, ao vestígio originalmente arrecadado, não sendo legítimo transferir à defesa o ônus de provar adulteração concreta nem presumir, sem mais, a integridade do conteúdo eletrônico. 
6. A discussão acerca de prova digital pode envolver, mais do que nulidade processual regida pelo art. 563 do Código de Processo Penal, questão de admissibilidade probatória, relativa à aptidão mínima do material para ingresso válido no processo, podendo a prova digital desprovida de lastro técnico suficiente revelar-se inadmissível mesmo sem demonstração de ilicitude. 
7. No caso concreto, a controvérsia demanda análise do modo de obtenção e do manuseio do aparelho celular apreendido, da documentação produzida sobre extração e utilização dos dados digitais e da eventual existência de outras fontes informativas autônomas que tenham subsidiado a imputação, exame que pressupõe incursão aprofundada no acervo fático-probatório incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 
8. A circunstância de o relatório policial mencionar análise preliminar do aparelho celular, seguida de encaminhamento do dispositivo à unidade de inteligência para extração integral de dados, embora exija controle rigoroso pelo juízo natural, não autoriza, por si só e de imediato, concluir que a acusação se apoia exclusivamente em prova inadmissível, havendo necessidade de percurso probatório a ser desenvolvido na instrução criminal. 
9. A instrução criminal ainda não se encerrou e a defesa já submeteu a questão ao juízo processante, de modo que não se mostra possível, em sede mandamental, declarar desde logo a inadmissibilidade do material digital ou trancar a ação penal, ausente constrangimento ilegal manifesto decorrente da manutenção da persecução penal. 
10. Os precedentes desta Corte sobre cadeia de custódia da prova digital, inclusive aqueles que reconhecem a inadmissibilidade de elementos eletrônicos quando ausente documentação idônea sobre sua obtenção, não autorizam solução automática e indiferenciada, impondo-se abordagem casuística que considere o procedimento efetivamente adotado e as garantias observadas no caso específico, o que reforça a inadequação do habeas corpus para o exame exauriente pretendido. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantida a decisão que não conheceu do habeas corpus e afastou, neste momento processual, o trancamento da ação penal."

 
De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 

De qualquer maneira, quanto ao mérito, assento, na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, que o trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014)’ (RHC 198.182-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.6.2021)” (HC 233.169 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 21.3.2024). Nesse sentido: HC 235.638- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 234.114-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; e HC 233.107-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.11.2023.

Na espécie, o Tribunal local rechaçou as teses defensivas de nulidade processual, ante a quebra da cadeia de custódia, e de trancamento da ação penal, à seguinte consideração (evento 3):

“(...).
No caso concreto, observa-se que a denúncia apresentada pelo Ministério Público descreve, de maneira suficiente, as circunstâncias essenciais dos fatos, bem como individualiza a conduta atribuída ao paciente, atendendo às exigências do art. 41, do Código de Processo Penal. Há referência a elementos que, ao menos em tese, indicam materialidade e autoria delitiva, circunstância que inviabiliza a medida extrema postulada. 
A pretensão deduzida pela impetração — consistente na declaração de nulidade de supostas provas digitais e no reconhecimento da ausência de justa causa — envolve exame aprofundado do conteúdo dos autos, análise da regularidade da atividade investigativa e verificação do nexo entre os elementos colhidos e a imputação formulada. Todas essas matérias demandam aferição probatória e cotejo detido do arcabouço fático, providências incompatíveis com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 
Este Tribunal, em inúmeros precedentes, tem reafirmado que eventuais vícios na produção de provas devem ser apreciados pelo juízo natural da causa, no curso da instrução, sob o crivo do contraditório, não se admitindo sua análise exauriente em sede mandamental, salvo quando evidente a ilegalidade, o que não se configura na espécie.
Veja-se:
(...)
Assim, não se trata aqui de hipótese em que, desde logo, se evidencie a impossibilidade jurídica da imputação ou a absoluta imprestabilidade das provas apontadas, sobretudo porque a instrução sequer se iniciou, sendo prematuro qualquer juízo definitivo acerca da idoneidade dos elementos reunidos. 
No caso concreto, segundo a acusação, no dia 04 de abril de 2025, na cidade de Cristalina/GO e São João da Aliança/GO, e em continuidade delitiva em Ceilândia/DF, os denunciados Rodrigo Antônio e Fábio, agindo em unidade de desígnios e com prévia divisão de tarefas, de forma livre, consciente e voluntária, mediante ardil e fraude, obtiveram para si, ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo da sociedade empresária D’ Granel Transportes e Comércio Ltda, no valor aproximado de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em cargas de feijão. 
A sociedade empresária D’ Granel Transportes e Comércio Ltda, atuante no setor de transporte rodoviário de cargas, publicou na plataforma digital "Frete Brass" a oferta de três fretes de feijão, totalizando aproximadamente 129.800 kg da mercadoria, com destino original a Feira de Santana/BA. 
O denunciado Rodrigo Antônio, utilizando-se do número de telefone (62) 99959-7575 e apresentando-se falsamente como "Rubens Antônio", contatou a D' Granel, afirmando ser proprietário de frota de caminhões e manifestando interesse nos fretes. 
Após o envio da documentação dos motoristas e veículos, estes foram aprovados pela gerenciadora de risco Buonny. Ato contínuo e em conluio com o segundo denunciado Fábio, Rodrigo Antônio, utilizando-se do mesmo aparelho celular, desta vez apresentando-se falsamente como "Rodrigo Germany", contatou individualmente os três motoristas contratados pela D'Granel, Luiz Fernando da Rosa Mello, Gilson Adriano Cruz e Marcos Marciel Pecin, instruindo-os a descarregar as cargas na empresa Cerealista Guará Ltda., localizada em Ceilândia/DF, sob a falsa alegação de problemas de qualidade e promessa de um valor de frete superior ao inicialmente acordado. 
Para concretizar a fraude, foram emitidos e apresentados aos motoristas documentos fiscais e de transporte fraudulentos, incluindo Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-es), Documentos Auxiliares de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-es) e Notas Fiscais Avulsas, todos inidôneos e elaborados em nome da empresa Construtora e Incorporadora Rodrigo Germany LTDA. 
As investigações revelaram que a empresa Construtora e Incorporadora Rodrigo Germany LTDA., utilizada para a emissão dos documentos fraudulentos, sofreu uma alteração contratual em 22/02/2025, poucos dias antes da prática dos golpes, por meio da qual o denunciado Rodrigo Antônio foi incluído como sócio, e o objeto social da empresa foi ampliado para incluir "Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral". 
Tal alteração teve o propósito específico de facilitar a prática dos crimes de estelionato e falsidade ideológica. A análise do endereço da empresa demonstrou que não existe um estabelecimento comercial ativo no local indicado. O denunciado Rodrigo Antônio também constava como sócio da empresa Gaucho Transportes e Comércio de Cereais e Produtos Alimentícios Ltda, sendo estas empresas utilizadas como fachada para as atividades ilícitas. 
O contador José Humberto Castanheira confirmou que foi o responsável por abrir a Construtora e Incorporadora Rodrigo Germany LTDA a pedido de um indivíduo que ele se referia como "Deputado" (supostamente Fábio Martinelli Cherin), sem contato presencial com o solicitante, corroborando o caráter fraudulento da constituição da empresa. Após o descarregamento das cargas na Cerealista Guará Ltda., esta efetuou o pagamento das mercadorias, totalizando R$ 465.152,50 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, cento e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), valor transferido via PIX para a chave rodrigaoanto1533@gmail.com, registrada em nome do denunciado Rodrigo Antônio Martins (CPF 965.286.566-49) em uma conta do Banco Bradesco. 
O denunciado Fábio, vulgo "Homi Cheri", orientava Rodrigo Antônio sobre abertura de contas empresariais no Banco Santander, direcionamento dos pagamentos e pulverização dos valores para outras contas indicadas por ele, demonstrando seu papel de mentor e articulador da fraude. 
Os motoristas, vítimas secundárias da fraude, foram induzidos a erro pelos denunciados e receberam adiantamentos de frete de contas de terceiros, cooptadas pelos denunciados: Luiz Fernando da Rosa Mello (CPF 008.642.130-18) recebeu R$ 4.200,00 (01/04/2025) via PIX de Neusa Maria da Costa Tome (PagBank); Gilson Adriano Cruz (CPF 048.285.949-06) recebeu R$ 1.000,00 (01/04/2025) via PIX de Neusa Maria da Costa Tome; e Marcos Marciel Pecin (CPF 735.535.731-04) recebeu R$ 3.500,00 (03/04/2025) via PIX de Rogério Augusto Lemos (Nubank). 
A denúncia descreve os fatos que configuram, em tese, o delito tipificado pelo artigo 171, § 2º, do Código Penal Brasileiro. 
Assim, na hipótese dos autos, a denúncia descreve os fatos de forma clara e objetiva, com todas as circunstâncias, bem como identificado o modo como os fatos supostamente delituosos ocorreram e a forma como atuou o paciente, permitindo-lhe o exercício regular da ampla defesa e do contraditório. Noutras palavras: há um mínimo de convencimento possível sobre a materialidade e autoria dos delitos, estando atendida a exigência de justa causa.
Nesse contexto, observados todos os aspectos destacados, e sedimentada a regularidade da denúncia, mostra-se inadmissível determinar o encerramento prematuro da ação penal, tendo em vista que a análise mais aprofundada da alegada ausência de justa causa ensejaria adiantamento do juízo de mérito da ação penal, a suprimir das instâncias ordinárias o juízo de conhecimento da causa. 
Dessarte, não sendo possível atestar, de plano, a falta de justa causa para a ação penal, incabível, nesta via, o seu trancamento.”

Na mesma toada, a Corte Superior consignou que:

“(...).
A defesa insiste em que a persecução penal teria surgido exclusivamente de elemento digital imprestável, extraído de aparelho celular de corréu sem observância de cautelas técnicas mínimas. A tese, embora juridicamente relevante, não autoriza, na espécie, o trancamento da ação penal nem o reconhecimento, desde logo, da inadmissibilidade da prova pela via estreita do habeas corpus. 
É certo que a cadeia de custódia da prova digital não se reduz a formalidade sem consequência prática. Sua preservação tem relação direta com a confiabilidade do elemento probatório. Também é correto afirmar que não se pode transferir à defesa o ônus de demonstrar adulteração concreta do material, nem presumir a mesmidade da prova apenas porque o órgão de persecução assim o afirma. Cabe ao Estado, quando pretender valer-se de evidência digital, demonstrar objetivamente que o material apresentado corresponde, de modo confiável, ao vestígio originalmente arrecadado. 
Do mesmo modo, a discussão não se resolve, necessariamente, pela lógica tradicional das nulidades processuais. Em determinadas hipóteses, a questão é menos de nulidade formal e mais de admissibilidade da prova, considerada sua aptidão mínima para ingresso válido no processo. Prova digital desprovida de lastro técnico suficiente pode revelar-se inadmissível mesmo sem demonstração de ilicitude. 
Nada disso, porém, altera a conclusão de que, neste caso, a providência pretendida pela defesa demandaria exame incompatível com os limites cognitivos do habeas corpus. 
O acórdão impugnado assentou que a denúncia descreve adequadamente os fatos, individualiza a conduta imputada ao paciente e registra a existência, em tese, de elementos informativos que amparam a acusação. A defesa sustenta que tais elementos se resumem aos prints extraídos do aparelho telefônico do corréu. Ocorre que essa premissa - central para a pretensão de trancamento - não pode ser afirmada ou afastada de plano. 
Com efeito, a controvérsia envolve aspectos relacionados ao modo de obtenção e ao manuseio do aparelho celular apreendido, bem como à documentação produzida acerca da extração e utilização dos dados digitais e à eventual existência de outras fontes informativas autônomas que tenham subsidiado a imputação.
Tais elementos são justamente aqueles que permitiriam verificar, no caso concreto, se houve mera irregularidade investigativa ou efetivo comprometimento da confiabilidade do material digital. Sem esse esclarecimento, não é possível concluir, de plano, pela ausência de justa causa para a ação penal. 
A circunstância de o relatório policial mencionar a realização de análise preliminar do aparelho celular apreendido, com posterior encaminhamento à unidade de inteligência para a extração integral de dados, embora mereça atenção do juízo natural, não basta, por si só, para infirmar imediatamente toda a base informativa da imputação. Entre a notícia de manuseio preliminar do dispositivo e a conclusão jurídica de que a acusação se apoia exclusivamente em prova inadmissível há um percurso probatório que não pode ser percorrido em sede mandamental sem indevida supressão da instrução. 
Também não se ignora o parecer ministerial que, ao fazer referência à ausência de demonstração de prejuízo, não empregou a melhor técnica, pois a discussão sobre confiabilidade e admissibilidade da prova digital não se confunde integralmente com o regime do art. 563 do Código de Processo Penal. 
Ainda assim, o núcleo decisório do acórdão recorrido não se limitou a presumir, abstratamente, a validade do material; antes, consignou a prematuridade do exame exauriente da alegada quebra da cadeia de custódia e a inadequação do habeas corpus para, antes da instrução, eliminar a ação penal. 
Essa conclusão, no cenário dos autos, não traduz constrangimento ilegal manifesto. 
Os precedentes desta Corte sobre cadeia de custódia da prova digital, inclusive os que reconhecem a inadmissibilidade de elementos eletrônicos quando ausente documentação idônea sobre sua obtenção, não autorizam solução automática e indiferenciada. A própria natureza da prova digital impõe abordagem casuística. Há múltiplas formas de obtenção de dados eletrônicos, cada qual com exigências técnicas próprias, razão pela qual o controle judicial, em regra, deve partir da identificação concreta do procedimento adotado e das garantias efetivamente observadas, ou não, no caso específico. 
Aqui, a instrução criminal não se encerrou, e a defesa já submeteu a questão ao juízo processante. Não se mostra possível, nos estreitos limites do writ, declarar desde logo a inadmissibilidade do material digital, tampouco trancar a ação penal, sem aprofundamento incompatível com a via eleita. 
Em suma, a tese defensiva é relevante e poderá ser reapreciada pelas instâncias ordinárias à luz da documentação efetivamente existente sobre a obtenção, a preservação e a utilização dos dados extraídos do aparelho celular. O que não se pode afirmar, por ora e de plano, é a absoluta inexistência de justa causa para a persecução penal.”

Nesse prisma, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de ilicitude das provas e de trancamento da ação penal, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal” (RHC 203.155-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.12.2021); “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático-probatório dos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)” (HC 202.679-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021);  “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. (HC 213.264/SP AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022); “O exame em torno da efetiva ocorrência de quebra da cadeia de custódia é incompatível com a via do habeas corpus, mercê de ser indissociável do revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Precedentes: HC 216.203-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJ e de 6/10/2022; HC 222.054-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ e de 24/2/2023.” (HC 227.090 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.5.2023).

Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente